Tribunal: TJSP
Processo: 1017008-88.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos materiais e morais - Demanda de ex-aluno em face de instituto educacional - Sentença de improcedência - Recurso da autor - Manutenção do julgado - Cabimento – Programa "Uniesp Paga" - Hipótese em que o estudante não demonstrou ter cumprido

Ementa:
Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade de débito e de reparação por danos materiais e morais - Demanda de ex-aluno em face de instituto educacional - Sentença de improcedência - Recurso da autor - Manutenção do julgado - Cabimento – Programa "Uniesp Paga" - Hipótese em que o estudante não demonstrou ter cumprido todas as horas de trabalhos voluntários exigidos pelo programa - Condição não comprovada - Descumprimento contratual por parte do estudante – Ocorrência.

Apelo do autor desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279139
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017008-88.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDIMAELSON
LAURENTINO DA SILVA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado UNIESP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017008-88.2019.8.26.0007 -Voto no
2
40.853
Apelação no 1017008-88.2019.8.26.0007
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 2a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera
Apelante: Edmaelson Laurentino da Silva
Apelada: Instituto Educacional de São Paulo - UNIESP
Classificação: Prestação de serviços Obrigação de fazer
l
EMENTA: Prestação de serviços educacionais - Ação de obrigação
de fazer com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade de
débito e de reparação por danos materiais e morais - Demanda de ex-
aluno em face de instituto educacional - Sentença de improcedência -
Recurso da autor - Manutenção do julgado - Cabimento Programa
“Uniesp Paga” - Hipótese em que o estudante não demonstrou ter
cumprido todas as horas de trabalhos voluntários exigidos pelo
programa - Condição não comprovada - Descumprimento contratual
por parte do estudante Ocorrência.
Apelo do autor desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
de obrigação de fazer com pleitos cumulados de declaração de inexigibilidade
de débito e de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
Edmaelson Laurentino da Silva em face de “Instituto Educacional do Estado
de São Paulo UNIESP”, onde proferida sentença que julgou improcedente a
pretensão deduzida e condenou o autor no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
fls. 289/295.
Aduz o autor que a sentença comporta integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que de acordo com os relatórios
mensais juntados com a exordial restou devidamente comprovado o
cumprimento da cláusula 3.3 do contrato celebrado com a ré e, portanto, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017008-88.2019.8.26.0007 -Voto no
3
rigor a procedência da lide fls. 299/308.
Contrarrazões às fls. 313/325, vieram os autos conclusos a este
relator.
Recurso tempestivo, recebido no efeito suspensivo.
Dispensado o recolhimento das custas de preparo, eis que a
parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor foi aluno do
curso de Direito ministrado pelo grupo educacional réu, com ingresso em
2013 e conclusão em 2017 mediante bolsa de estudos obtida junto ao FIES,
ocasião em que foi alvo de promessa no sentido de que a instituição de ensino
arcaria com a amortização do financiamento celebrado junto à “Caixa
Econômica Federal”, em razão do programa denominado “Você na
faculdade: A UNIESP PAGA !”.
Acresceu que foi surpreendido com a notícia de que a
faculdade estaria se desobrigando do pagamento da fase de amortização do
contrato junto à instituição financeira, ao argumento de que teria descumprido
as exigências das cláusulas 3.3 e 3.5 do “Contrato de Garantia de Pagamento
das Prestações do FIES”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017008-88.2019.8.26.0007 -Voto no
4
À consideração de ter sido vítima de propaganda enganosa,
requereu a condenação da ré a arcar com o pagamento do restante do
financiamento estudantil, além da declaração de inexigibilidade do débito,
mais reparação por danos materiais referentes a quaisquer valores pagos e
indenização por danos morais.
O cerne da controvérsia, portanto, diz respeito a eventual
descumprimento contratual por parte do autor, capaz de exonerar o instituto
educacional quanto ao adimplemento das parcelas do pacto de financiamento
estudantil.
E, nesse ponto, melhor razão não socorre ao apelante.
A cláusula 3.3 previa que deveria o estudante: “Realizar 6
(seis) horas semanais de trabalhos voluntários, comprovadas por meio de
documento emitido pelas entidades conveniadas com a Instituição que
recebê-los e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais,
entregues no Setor de Projetos Sociais da Faculdade até o dia 12 de cada
mês.”
Embora de fato a quantidade de relatórios a ser entregue não
seja aquele consignado na sentença pelo digno Magistrado da causa, fato é
que o cumprimento da condição imposta ao autor, concernente ao trabalho
voluntário com entrega tempestiva de seu cumprimento, não restou
suficientemente comprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017008-88.2019.8.26.0007 -Voto no
5
De acordo com os documentos juntados com a exordial
verifica-se que no ano de 2015 o autor realizou trabalhos voluntários apenas
durante 03 (três) meses, bem como que no ano de 2016 nenhum trabalho foi
realizado.
Destarte, embora o histórico escolar comprove que o autor foi
aprovado em todas as disciplinas com bom aproveitamento, dentre elas as
práticas curriculares e atividades complementares, isso não serve para isentá-
lo do cumprimento do trabalho voluntário.
Assim, não demonstrado o cumprimento de condição voltada à
necessidade de desenvolvimento de trabalhos sociais, a manutenção do
decreto de improcedência é medida de rigor.
Por fim, em razão do que preconiza o art. 85, §11, do Código
de Processo Civil, majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência para
12% sobre o valor da causa, ressalvada a gratuidade judiciária.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo do autor.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica